Tribunal: STF
Processo: ARE 1297338
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Julgamento monocrático pelo Relator. Possibilidade (art. 21, § 1º, do RISTF). Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes.



    1. O art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autoriza o Relator a julgar monocraticamente o recurso “manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada”.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie.



    3. Agravo regimental do qual não se conhece.